Tribunal: TCU
Processo: 017.938/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7655/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de prestar a seguinte informação: 1. Processo TC- Processo 017.938/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Corumbá/MS. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ladário/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. Informar ao Representante que este Tribunal poderá atuar se forem apresentados indícios concernentes a irregularidades praticadas no âmbito do Chamamento Público 02/2017 realizado no município de Ladário/MS, nos termos do art. 235, caput , do RI/TCU.